Tribunal: TJBA
Processo: 8078289-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078289-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS SALES DOS SANTOS e outros Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SERRINHA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ESQUEMA FRAUDULENTO COMPREENDENDO "CHIQUITAS". FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Sales dos Santos, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Serrinha/BA, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão de sua suposta participação em esquema criminoso de estelionato e uso de documento falso, envolvendo a comercialização de cheques fraudulentos ("chiquitas"), com prejuízo superior a R$ 600.000,00 a produtores rurais e comerciantes locais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequado para a análise aprofundada de autoria e materialidade, razão pela qual não se conhece das alegações defensivas relativas à inocência do paciente. A prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta, baseada na gravidade real dos fatos, risco de reiteração delitiva e modus operandi estruturado e profissional, que causou expressivo prejuízo econômico à comunidade local. A condição de foragido do paciente, desde a decretação da prisão em 11 de novembro de 2025, demonstra, de forma objetiva, a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar para garantir a eficácia da persecução penal. A evasão do distrito da culpa configura elemento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da comprovada fuga e da periculosidade social evidenciada nos autos. Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam os fundamentos concretos da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração criminosa e frustração à aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar o risco de frustração da aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta dos fatos, aliada ao modus operandi organizado e ao risco de reiteração delitiva, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. O Habeas Corpus não se presta à análise de alegações que demandam dilação probatória, como as relativas à inocência do paciente. 4. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser demonstrada pela própria conduta do paciente, como a evasão do distrito da culpa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 474896/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.09.2019, DJe 17.09.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078289-19.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado NARCISO QUEIROZ DE LIMA (OAB/BA: 18.165) e como Paciente CARLOS SALES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente a ordem para, nesta extensão, DENEGÁ-LA, pelas razões dispostas no voto.